Tribunal: STF
Processo: RE 105145
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE DINHEIRO E DIVIDA DE VALOR. LEI N.
6.899/81.
A LEI N. 6899/81 NÃO FOI EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E NEM PARA
VE-LA DEBATIDA FORAM INTERPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELO QUE,
SOB SEU PALIO, NÃO CABERIA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SUMULAS 282 E
356. A CORREÇÃO MONETÁRIA FOI, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DEFERIDA A
BASE DO ENTENDIMENTO DE QUE SE TRATAVA DE DIVIDA DE VALOR, E NÃO DE
DINHEIRO (DIVIDENDOS DEIXADOS DE DISTRIBUIR), E, E CERTO QUE A LEI
6899/81 NÃO PODE SER INVOCADA PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SÓ SEJA
APLICADA A PARTIR DE SUA VIGENCIA EM RELAÇÃO AQUELAS HIPÓTESES EM
QUE A JURISPRUDÊNCIA JÁ A ADMITIA OU A CONCEDIAM LEIS ESPECIAIS. A
LEI REFERIDA VEIO, ISTO SIM, A AMPLIAR A CORREÇÃO A NOVAS HIPÓTESES,
MAS NÃO RESTRINGIR, NO REFERENTE AOS CASOS EM QUE JÁ ERA ELA DEVIDA,
O INICIO DE SUA APLICAÇÃO.